Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-35.2015.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-35.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CONTATO - CPF: 689.341.069-72 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ANTÔNIO LEITE VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA (APELADO), IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJAMIR VASCONCELOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EGIDIO VALERIO - CPF: 128.197.609-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LACERDA RODRIGUES - CPF: 840.245.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMÓVEL HIPOTECADO E COM REGISTRO DA HIPOTECA JUNTO À MATRÍCULA DO BEM – TERCEIRO QUE ALEGA SER LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REINVINDICATÓRIA CONTRA O TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – EFEITO ERGA OMNES DA HIPÓTECA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente ao deslinde da demanda.
2. “Constituindo o imóvel penhorado garantia hipotecária de cédula de crédito industrial devidamente registrada, evidencia-se escorreita a penhora e, assim, improcedentes os embargos de terceiro. (STJ – Segunda Seção – AR no 3.395/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2012 - DJe 04/12/2012)
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001521-35.2015.8.11.0078 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por JOÃO BATISTA CONTATO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da comarca de Sapezal/MT, que autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Número Único 0001521-35.2015.8.11.0078 – Código 83283), ajuizado pelo apelante contra BUNGE ALIMENTOS S.A. e também contra o Espólio de PEDRO ROCHA VIEIRA, julgou improcedente o pedido por entender, primeiramente, que “
a hipoteca legalmente constituída e registrado na matricula do imóvel possui efeito erga omnes, garantindo ao credor excutir o imóvel nas mãos de quem quer que seja
”; depois, porque o apelante não demonstrou o alegado exercício possessório sobre o imóvel, tampouco comprovou a aquisição da titularidade do domínio (imóvel rural matriculado sob no 11.431 junto ao SRI do Município de Tangará da Serra); os embargos de terceiro estão vinculados aos autos da ação de execução movida pela Bunge Alimentos S.A. contra o Espólio de Pedro Rocha Vieira (Proc. Número Único 145-97.2004.8.11.0078 – cf. Id. no 32881971).

O apelante argui cerceamento de defesa à falta de oportunidade à produção de provas, pois, mesmo tendo requerido expressamente a produção das provas oral e pericial, indispensáveis à elucidação dos fatos, o MM juiz entendeu cabível o julgamento antecipado da lide.

No mérito, expõe que nos autos da ação de Reintegração de Posse (Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312 – Única Vara de Sapezal), movida contra ele por Irineu Cozer, a proteção possessória pretendida foi julgada improcedente, mas esse julgamento que ainda não transitou em julgado em razão da interposição de recurso de apelação e de embargos de declaração, este último ainda pendente de julgamento; diz que atualmente está na posse do imóvel por força de decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença referente à ação reivindicatória movida por ele contra Irineu Cozer (Número Único 2440-19.2018.8.11.0078 – Código 110654), e justamente por isso, em longo arrazoado, sustenta que está comprovada sua qualidade de terceiro e de legítimo possuidor do imóvel em discussão; sustenta que, em observância ao disposto no art. 678 do CPC, é cabível a suspensão da tramitação da execução, onde já deflagrados os atos expropriatórios do imóvel objeto da lide (Número Único 145-97.2004.8.11.0078 – Código 8491).

Pede o provimento do recurso, para que, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a r. sentença seja anulada e ordenada a reabertura da fase instrutória, ou, se rejeitado esse pleito, então que a sentença seja reformada para que ele, apelante, seja reconhecido como o único e legítimo possuidor do imóvel, com inversão do ônus sucumbencial; requer o prequestionamento da matéria recursal.

Os apelados foram intimados (cf. Id. no 32881997 e 74257955), mas as contrarrazões foram ofertadas apenas pela Bunge Alimentos S.A., que deu com combate às razões recursais e pediu o desprovimento do apelo (cf. Id. no 32881998 e 84805452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa à falta da produção de provas não prospera porque o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o MM. juiz resolvesse com segurança o mérito, até mesmo porque o apelante sequer menciona em que consiste a utilidade das provas oral e pericial por ele solicitadas.

O embargante/apelante apresentou cópia de diversos documentos referentes aos aspectos mais essenciais da questão, ou seja, quando sobreveio o julgamento já havia nos autos prova mais do que suficiente a conferir sustentação à resolução do mérito; ademais, a matéria não demandava a realização de outras provas além daquelas já constantes dos autos, sobretudo em razão do ajuizamento de outra duas ações possessórias envolvendo o mesmo imóvel, em que, conforme consta dos autos, já fora realizada prova pericial (cf. Id. no 32881981); a arguição de cerceamento de defesa, no caso, mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador.

Por outro lado, o apelante não demonstrou a necessidade da prova pericial, tampouco da prova oral, especialmente diante da realização de perícia em autos diversos (ação de Reintegração de Posse – Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312), e se o propósito do apelante era o de comprovar que ele efetivamente tinha a posse legítima do imóvel objeto da ação, essa comprovação dependia apenas de prova documental emprestada, nos moldes do art. 372 do CPC, o que tornava
redundante e onerosa a pretendida dilação da instância para repetição de provas já constante de autos diversos.

Acresço, ainda, que,
sendo o destinatário da prova, compete ao juiz decidir quanto à necessidade/imprescindibilidade das provas, nos termos do art. 370 do CPC;

e, por fim, diga-se que não há falar em cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos já se mostra apto e suficiente a conferir sustentação ao deslinde da demanda, e nenhum prejuízo decorre à parte à falta desta ou daquela prova meramente complementar.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo. (...). Recurso Desprovido. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível - Apelação Cível No 70080513856 – Rel. Des. JOÃO MORENO POMAR - Julgado em 21/02/2019)

Pelo exposto, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 15.06.1999, o Banco do Brasil ajuizou ação de execução contra Espólio de Pedro Rocha Vieira em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 98/00191-4, instrumento constituído com garantia hipotecária recainte sobreo imóvel rural de 456,89 hectares, matriculado sob no 11.431 junto ao SRI do Município de Tangará da Serra/MT; posteriormente, a apelada Bunge ingressou nos autos da ação de execução em razão de cessão do crédito feita em seu favor pelo Banco/exequente (Número Único 145-97.2004.8.11.0078).

Em 21.07.1999, foi efetivada a penhora do imóvel objeto da hipoteca cedular (Matrícula no 11.431 do SRI de Tangará da Serra/MT), e na sequência foram designadas as datas para a realização da hasta pública do bem (cf. Id. no 32877539), foi quando então o apelante ajuizou a ação de embargos de terceiro, dizendo-se o legítimo possuidor do imóvel, conforme, inclusive, já reconhecido judicialmente tanto nos autos da ação de Reintegração de Posse no 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312, como nos autos da ação Reivindicatória no 1251-60.2005.8.11.0078 (cf. Id. no 32708978/32873471).

O art. 674 do CPC/2015 estabelece que, quem “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

A boa-fé do terceiro adquirente é presumida (Súmula 375/STJ), especialmente quando o comprador adota medidas no interesse da verificação da real e atual situação do imóvel, e, após a realização das pesquisas cabíveis, nenhuma restrição ou qualquer outra espécie de ônus é encontrada.

Consta da certidão da matrícula do imóvel que, em 25.09.1996, Pedro Rocha Vieira, por meio de contrato de compra e venda celebrado entre ele e Marcos Antônio de Souza, adquiriu a propriedade do imóvel em questão (Matrícula no 11.431 do SRI de Tangará da Serra/MT, com área de 456,89 hectares - R.2 – cf. Id. no 32875974 – pág. 1).

Anteriormente, ainda conforme a prova documental, Marcos Antonio de Souza obtivera a propriedade do imóvel da UNIÃO, como se vê do “Título de Propriedade sob condição resolutiva” vinculado ao Id. no 32875479 – págs. 03/05.

E, em 30.09.1998, Pedro Rocha e sua esposa Francisca Leite Vieira emitiram a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 98/00191-4 em favor do Banco do Brasil, e deram o imóvel em garantia hipotecária, gravame devidamente averbado à margem da matrícula do imóvel sob o número R. 8-11.431 (cf. Id. no 32874976 – pág. 2), sucedendo que, posteriormente, em 03.08.1999, foi averbada a penhora do mesmo imóvel por força de decisão proferida nos autos daquela ação de execução (Número Único 145-97.2004.8.11.0078 – cf. Id. no 32875478 – pág. 3).

O apelante alega que a sua posse legítima sobre o imóvel restou satisfatoriamente reconhecida nos autos da ação de Reintegração de Posse (Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312), movida por Irineu Cozer contra o apelante, e também contra Gilberto Lacerda Rodrigues, Dejamil Vasconcelos da Silva e Egídio Valério; diz, ainda, que, quanto à propriedade do imóvel, essa lhe foi reconhecida nos autos da ação Reivindicatória (Número Único 1251-60.2005.8.11.0078), movida por Irineu Cozer contra o apelante, e também contra Egidio Valério e Gilberto Lacerda Rodrigues (cf. Id. no 32708978/32873471).

Sobre as ações citadas, o apelante não trouxe para os autos cópia dos respectivos autos, para demonstrar o objeto de ambas, tampouco instruiu os autos com cópia das sentenças prolatadas em ambos os processos; o que consta dos autos é cópia da contestação ofertada pelo apelante e por Egídio Valério nos autos Reintegração de Posse (Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312), ação que foi movida contra eles por Irineu Cozer, onde o apelante alegou que “
as terras do Requerente
(Irineu Cozer)
tem origem em Fiorelo Grapegia, o qual por ter licitado as terras do INCRA, na quantidade de 2.040 ha, posteriormente as cedeu vindo o requerente
(Irineu Cozer)
a adquirir área certa de 818 ha
”, e diz que em “
junho/86 foi reconhecido como único ocupante da área o Sr. Fiorelo Grapegia, cujo titulo definitivo foi-lhe expedido em 24 de maio de 1982 com área certa de 2.039,3332 há (...). Possuindo assim o imóvel Fiorelo Grapegia vendeu-o ao Requerente
(Irineu Cozer),
incluindo ai os requeridos
(João Batista Contato/apelante e Egídio Valério)”; aduziu, ademais, que “
a área ocupada pelos Requeridos
(João Batista Contato/apelante e Egídio Valério),
ainda é terra pertencente ao Incra, mas ocupada pelo Requerido Egidio Valerio que as cedeu a João Batista Contato, tem origem em na família Anghinoni, que vieram a adquirir as terras então ocupadas por Delazir Fabris
”. Esclarece que “
Delazir Fabris, dizendo ser possuidor de uma área de 3.000ha, também a licitou através de processo formal, no 066/78 onde após as inspeções concluiu o INCRA em que este era o ocupante do imóvel pretendido, cabendo-lhe então uma área de 2.040ha, o qual fora vendido a família Anghinoni”
(cf. Id. no 32873474 - págs. 04/05); destacando que, “
o comparativo deste imóvel com o imóvel de Fiorelo Grapegia (...), existe uma área pertencente ao INCRA (...) ainda não titulada, identificada essa como a área do litígio, por ser a área mantida por Egídio Valério há aproximadamente 18 anos e hoje cedida a João Batista Contato
(apelante)” (cf. Id. no 32873475 - pág. 01);

Conquanto o apelante insista em que seja o legítimo possuidor da área em litígio, não há prova de suas alegações, até mesmo porque, ainda que o apelante de fato tenha se sagrado vencedor naquelas demandas – ação de Reintegração de Posse (Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312), movida por Irineu Cozer contra o apelante, e também contra Gilberto Lacerda Rodrigues, Dejamil Vasconcelos da Silva e Egídio Valério, e ação Reivindicatória (Número Único 1251-60.2005.8.11.0078), movida por Irineu Cozer contra o apelante, e também contra Egidio Valério e Gilberto Lacerda Rodrigues –, não se discutiu, ou, ao menos, não restou comprovado nos autos que, no âmbito desses referidos processos, tenha sido travada discussão sobre o exercício possessório entre o apelante e o Espólio de Pedro Rocha, adquirente da propriedade do imóvel, conforme matrícula no 11.431 do SRI do Município de Tangará da Serra/MT (R.2 – cf. Id. no 32875974 – pág. 1), e não se pode confundir a situação retratada nos presentes autos com o quadro circunstancial daquelas lides diversas, movidas contra o apelante por Irineu Cozer, terceiro estranho ao presente caso.

O art. 1.225, IX, do CC, estabelece que a hipoteca constitui direito real, e o art. 1.227 do CC dispõe que os “
direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código
”.

L
uiz Guilherme Loureiro, sobre o surgimento do registro de imóveis, leciona que:

“Historicamente, a finalidade precípua do Registro de Imóveis foi garantir a publicidade das hipotecas. Em um país em via de industrialização, era preciso estimular o crédito e, consequentemente, instituir um sistema de garantias reais estável e seguro. Daí a necessidade de conferir ampla publicidade às hipotecas, de forma que os credores hipotecários tivessem certeza da existência, validade e eficácia de seus direitos reais de garantia”.
(
LOUREIRO, Luiz Guilherme.
Registros Públicos: Teoria e Prática
.
São Paulo: Editora Método, 2010
).

De todo modo, a hipoteca estabelece uma obrigação passiva universal de respeito ao direito por ela constituído. Como a hipoteca, uma vez inscrita, cria um vínculo real entre o credor e a coisa, vínculo que é oponível
erga omnes
, aquele que se diz legítimo possuidor do imóvel hipotecado não pode impedir que o bem seja objeto de execução; o imóvel
objeto de discussão está gravado com garantia hipotecária, devidamente registrada na matrícula do bem, tornando público o ônus existente sobre o imóvel, registre-se uma vez mais.

Sobre o registro da hipoteca e seus efeitos, a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Somente com o registro da hipoteca nasce o direito real. Antes dessa providência o aludido gravame não passará de um crédito pessoal, por subsistente apenas
inter partes;
depois do registro, vale
erga omnes.
Por essa razão, salienta Caio Mario da Silva Pereira que o registro é o momento culminante da hipoteca e que o título e a especialização são os elementos preparatórios ou causais. O registro, aduz, é a operação geradora do direito real.

O registro é, assim, indispensável á validade da hipoteca em relação a terceiros. Embora se afirme que vale entre as partes, independentemente desse registro, em realidade o seu valor é praticamente nenhum, como assevera Orlando Gomes, porque não assegura o direito de preferência na execução. O registro é necessário, destarte, para valer entre as partes e terceiros como direito real. Daí a peremptória proclamação de Lacerda de Almeida: ‘No direito atual, hipoteca não registrada é hipoteca não existente.’

O registro confere a indispensável publicidade à hipoteca. A partir da sua efetivação todos terão ciência de que o bem especificado está suejto ao ônus hipotecário. Desse modo, se alguém tiver interesse em sua aquisição, ou em recebê-lo em subipoteca, poderá consultar o cartório respectivo para cientificar-se da existência do aludido ônus real.”
(Direito Civil brasileiro, vol. V, 4a ed., p. 575-577.)

Ainda sobre essa temática, seguem os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:

“O
registro

é o momento culminante da hipoteca
. O título e a especialização, os elementos preparatórios ou causais. A inscrição é a operação geradora do direito real. O elemento constitutivo do direito de hipoteca, propriamente dito. Enquanto não inscrita, a hipoteca não passa de crédito pessoal, porque subsistente apenas
inter partes
. Depois de inscrita, vale
erga omnes
:direito real. O Código Civil de 1916 o dizia (art. 848), em termos que mereceram censura dos doutos, ao proclamar que as hipotecas ‘somente valem contra terceiros’ desde a data da inscrição; então naõ existe hipoteca (direito real de garantia) antes da inscrição, pois que a sua utilidade econômica e jurídica está na oponibilidade aos credores (terceiros). Esta, alias, a proclamação enfática de Lacerda de Almeida:
hipoteca não registrada é hipoteca não existente.
Por tal razão, o dispositivo não encontra correspondente no Código de 2002.

Direito real que é opõe-se aos credores quirografários do devedor, como aos terceiros adquirentes; opõe-se, ainda, a outro credor, dito hipotecário, que não haja registrado o título, e bem a sim a quem tenha adquirido sobre o bem gravado um outro direito real.

(...).

Com a inscrição começa a hipoteca a produzir seus efeitos, que somente vêm a cessar com seu cancelamento.

Uma vez realizada a inscrição, produz logo os seus efeitos, gerando o ônus real; e torna público o vínculo, no sentido de fazê-lo conhecido, ensejando a quem tenha interesse no imóvel ou na situação econômica do proprietário tomar ciência do gravame que o atinge, e bem assim na obrigação a que está submetido. E, como o registro se realiza no município sede do bem hipotecado, tudo isto se obtém a uma simples inspeção ocular, independentemente de investigações complexas ou demoradas”
. (Instituições de Direito Civil, vol. IV, 20a ed., p. 323-328.)

Tratando-se de hipoteca devidamente registrada na matrícula do imóvel, incabível a utilização da ação de embargos de terceiros para impedir o direito de ação decorrente daquela relação comercial que ensejou a hipoteca. É que a coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário vale contra todos.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO (ART. 485, IX, DO CPC). REGISTRO DA HIPOTECA. PROVA DOCUMENTAL DE SUA EFETIVA OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE SUA INEXISTÊNCIA. RESCISÃO QUE SE IMPÕE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. (...). 2. Prova documental a demonstrar o registro da hipoteca cedular na matrícula do imóvel penhorado. (...). 5. Constituindo o imóvel penhorado garantia hipotecária de cédula de crédito industrial devidamente registrada, evidencia-se escorreita a penhora e, assim, improcedentes os embargos de terceiro. 6. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. (STJ – Segunda Seção – AR no 3.395/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2012 - DJe 04/12/2012).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELA ORA AGRAVADA QUE SE ENCONTRA NA POSSE DO BEM. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO BEM. Independentemente da escritura pública de compra e venda efetuada entre os intervenientes hipotecários e a embargante, que deu a posse a esta última, fato é que existente garantia hipotecária registrada na matrícula do bem, tornando, assim, público o ônus existente sobre o imóvel. Modificação da decisão agravada para determinar o prosseguimento da ação executiva. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Câmara Cível - Agravo de Instrumento No 70075557751 – Rela. Desa.
Walda Maria Melo Pierro -
Julgado em 29.11.2017).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021